Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. PACIENTE GESTANTE E GENITORA DE CRIANÇA DE SETE ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher gestante e com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; e o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e nem tenha sido praticado contra filho ou dependente.
3. Os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não são, em regra, praticados com violência ou grave ameaça, nem foi dirigido contra filho ou dependente.
4. Demonstrado que a paciente está grávida e é genitora de uma criança, cujo pai se encontra preso, presume-se a imprescindibilidade de seus cuidados com o infante e justifica-se a concessão da prisão domiciliar.
5. Satisfeitos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, o benefício só pode ser negado mediante fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.